Tribunal: TJSP
Processo: 2072276-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora sobre saldo de plano de previdência privada – Decisão que acolheu a impugnação do devedor e deferiu o levantamento – Inconformismo – Impenhorabilidade – Não caracterização - Plano que se caracteriza como investimento para acúmulo de capital, com possibilidade de transformação em renda futura ou resgate antecipado para

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora sobre saldo de plano de previdência privada – Decisão que acolheu a impugnação do devedor e deferiu o levantamento – Inconformismo – Impenhorabilidade – Não caracterização - Plano que se caracteriza como investimento para acúmulo de capital, com possibilidade de transformação em renda futura ou resgate antecipado para qualquer outra finalidade - Inexistência de qualquer elemento que evidencie a necessidade de utilização do saldo da referida previdência para a subsistência do participante e de sua família - Impenhorabilidade de valor equivalente a 40 salários mínimos - Art. 833, inciso X do CPC - Ausência de demonstração do caráter poupador, ou de que a quantia constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial do executado – Legalidade da constrição reconhecida – Decisão reformada – Recurso provido.